Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715345-74.2020.8.07.0007 RECORRENTE: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDOS: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. DEPÓSITOS MENSAIS. COMPROVATIVOS BANCÁRIOS. NOTIFICAÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUEIS. PACTO LOCATÍCIO. CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROVAS AUSENTES. IMPROCEDÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DISPENSA. 1. Em se tratando de contrato verbal, a inequívoca demonstração da realização de depósitos mensalmente recorrentes, realizados pelo ocupante de determinado bem, em favor do proprietário daquele mesmo imóvel, admite a interpretação de que as partes tenham avençado pacto locatício. 2. Ante a constatação de que, além de comprovativos bancários, consta do acervo documental notificação extrajudicial de despejo e de cobrança de alugueis em atraso, enviada pelo dono da edificação à empresa ali instalada, sem que a parte admoestada tenha sequer proferido resposta, afigura-se inadmissível a alegação de que o vínculo existente entre os contendores ostente natureza gratuita. 3. Desarrazoado o anseio de que o compromisso sob análise seja tomado como comodato, ante a constatação de que o ocupante não logrou êxito em trazer aos autos prova de que os repasses de valores ultimados em favor do proprietário do prédio corresponda a negócio distinto daquele que respalda a pretensão autoral. 4. Reputa-se improcedente pedido reconvencional destituído de provas mínimas que corroborem as alegações apresentadas pelo réu reconvinte. 5. O desprovimento dos apelos interpostos por ambos os contendores autoriza a dispensa do arbitramento de honorários advocatícios recursais. 6. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DIEGO CHRISTMANN, OAB/DF 49.516 e LAURO ROCHA REIS, OAB/DF 7.429. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Outrossim, determino que as publicações dos recorridos sejam dirigidas aos advogados DIEGO CHRISTMANN, OAB/DF 49.516 e LAURO ROCHA REIS, OAB/DF 7.429. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023